Tribunal: TJBA
Processo: 0362158-49.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0362158-49.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCIO FLAVIO FERNANDES DE PAIVA

Advogado(s)
:
CLAUDIO FABIANO BOAMORTE BALTHAZAR

APELADO: BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A

Advogado(s)
:
LAIS DA COSTA TOURINHO, TIANA CAMARDELLI MATOS

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. AUSÊNCIA DE OUTORGA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AQUISIÇÃO E QUITAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO. BOA-FÉ NEGOCIAL. ENTREGA DO IMÓVEL. LOCAÇÃO PELA PRÓPRIA VENDEDORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. CABIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0362158-49.2013.8.05.0001
,

da Comarca desta Capital, em que figura como
Apelante,

LUCIO FLAVIO FERNANDES DE PAIVA

e como
Apelado, BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURÍSTICOS S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA-02